Tribunal: TJDFT
Processo: 0705297-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR FRUSTRADA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM. CABIMENTO. ART. 730 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora e avaliação do imóvel pertencente às partes para viabilizar posterior alienação judicial do bem, em observância à sentença que extinguiu o condomínio existente entre os coproprietários.
2. Se a sentença transitada em julgado determinou a extinção do condomínio e alienação do bem, a ser promovida por iniciativa particular ou por alienação judicial, não é possível rediscuti-la por força da coisa julgada que recai sobre a decisão de mérito, nos termos do art. 502 do CPC.
3. Não existindo interesse dos consortes em adjudicar o bem e frustrada a alienação por iniciativa particular, ante as divergências entre os interessados, o art. 730 do CPC prevê a alienação judicial como alternativa apta a solucionar a lide com definitividade.
4. Recurso conhecido e desprovido.